Tribunal: CARF
Processo: 10166.727251/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727251/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.658 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PEDRO CELSO ANTONIETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727251/2012-48
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727251/2012-48

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento (fls. 43 a
47) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2009 – Ano calendário 2008,
na qual é exigido crédito tributário, no valor de R$ 20.715,90, a título de Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, multa de ofício e acréscimos legais, cujo fundamento legal
está especificado nas fls. 44, 45 e 47.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária: omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de contribuição para
previdência oficial referente a rendimento recebido de pessoa jurídica.
Em 15/08/2012 o contribuinte apresentou impugnação (fls. 03 e 04), alegando, em
síntese, que:
- quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos são
isentos por tratarem-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador
de moléstia grave;
- são rendimentos recebidos da previdência pública por beneficiário portador de
cardiopatia, com duas cirurgias cardíacas, conforme documento em anexo;
- com relação à dedução indevida de contribuição para previdência oficial, foi cometido
erro no preenchimento da declaração, o referido valor trata-se de imposto de renda
retido na fonte por recebimento de valores na liquidação da instituição mantenedora da
previdência privada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727251/2012-48

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Apesar de não constar dos autos cópia do Aviso de Recebimento ou outro
documento que pudesse atestar a data em que o contribuinte tomou ciência da
notificação de lançamento, considera-se tempestiva a impugnação a fim de
salvaguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim sendo, toma-se
conhecimento da impugnação apresentada por atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
A presente autuação se deu pela constatação de que rendimentos informados em
DIRF da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – CNPJ
29.979.036/0001-40 foram omitidos pelo contribuinte, além de dedução indevida de
contribuição para previdência oficial referente a rendimento recebido de pessoa
jurídica.
Mediante impugnação, o contribuinte alega que os rendimentos considerados
omitidos devem ser considerados isentos por moléstia grave.
Quanto à dedução indevida de contribuição para previdência oficial, o
impugnante alega que na verdade trata-se de IRRF, entretanto, conforme verifica-se de
sua declaração (fl. 35) tal valor já foi informado como Imposto Retido na Fonte,
motivo pelo qual deve ser mantida a glosa.
Com relação aos rendimentos omitidos, discute-se a isenção concedida aos
portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no
7.713, de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de
23/12/1992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727251/2012-48

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(....)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio
a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que
a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
No Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de renda (RIR/1999), a
matéria encontra-se disciplinada no art. 39, inciso XXXIII, e §§ 4o, 5o e 6o, abaixo
transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727251/2012-48

II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6 As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto
legal reconhecidas por laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou Municípios.
Cumpre destacar que, para comprovar que o contribuinte faz jus ao benefício
fiscal, necessária a apresentação de um Laudo Médico Pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
identifique nominalmente a doença – coincidente com a terminologia empregada pelo
legislador – , o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem como
esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de controle, em especial, dizer
se o paciente era portador da doença no período reivindicado.
Dessa forma, verifica-se que os documentos apresentados, cujas cópias
encontram-se às fls. 25 a 29, não são hábeis para os efeitos a que se dispõem, pois,
além de não preencherem os requisitos mencionados, não foram emitidos por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Portanto, não pode ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos, por não restar comprovado nos autos ser o
contribuinte portador de moléstia grave, devendo ser mantida a omissão de
rendimentos como lançada.
Do exposto, voto pela improcedência da impugnação, e pelo prosseguimento da
cobrança do crédito tributário exigido.
Acrescento que o interessado apresentou com seu recurso voluntário declaração
(e-fls. 61) emitida pelo cirurgião cardiovascular Romeu de Mello Neto que, s.m.j., entendo não
cumprir os requisitos impostos pela legislação de regência para que seja reconhecido seu direito
à isenção do imposto de renda pessoa física por ser portador de moléstia grave.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727251/2012-48

Fl. 78
DF CARF MF
Original